Tribunal: TJMT
Processo: 1002289-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1002289-08.2020.8.11.0000
Impetrantes: Warllans Wagner Xavier Souza Yann e Dieggo Souza Timótheo de Almeida
Paciente: Ariston Siqueira Rocha Amorim
Impetrado: Juiz da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Ariston Siqueira Rocha Amorim, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT.
Consoante os termos já consignados em Id. 34129474:
“(...) Os impetrantes relatam que o paciente está preso desde 3.4.2017, acusado da prática de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Afirmam que a denúncia foi recebida em 11.5.2017 e que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi designada para 7.4.2020.
Aduzem que há excesso de prazo na prisão cautelar, configurando-se constrangimento ilegal ao paciente, motivo pelo qual, pedem, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade (Id 33955484). (...)”.
A liminar vindicada foi indeferida (Id. 34129474).
Conforme solicitado, o magistrado singular apresentou informações em Id. 35248454.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 37540546).
É o relatório.
Conforme relatado, os impetrantes postulam a concessão da liberdade de Ariston Siqueira Rocha Amorim, preso preventivamente no dia 3.4.2017 pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Sustenta, em síntese, que há excesso de prazo na prisão por demora na realização da audiência no Tribunal do Júri.
Da análise perfunctória dos autos, verifico que foi proferida decisão de pronúncia em 20.8.2018, contra a qual a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, e após o processo ter sido remetido à 2a Instância em 12.11.2018, o recurso foi julgado e desprovido, o que ensejou o retorno dos autos ao juízo de origem em 25.6.2019, ou seja, quase um ano depois da decisão que pronunciou o paciente.
Em sequência, determinou-se em 8.8.2019 a intimação das partes para manifestarem na forma do artigo 422 do CPP, sendo designada audiência para o dia 23.9.2019, a qual foi remarcada, por pedido da Defensoria Pública, para o dia 13.11.2019.
Ocorre que a audiência foi mais uma vez redesignada, dessa vez para o dia 3.12.2019, haja vista que o magistrado foi convocado para integrar o grupo de ação rápida promovido pela Corregedoria de Justiça.
Novamente, em decorrência do afastamento do Defensor Público, foi marcada nova sessão para o dia 10.2.2020, a qual a Defensoria Pública pugnou pela redesignação, contudo, o juízo de origem indeferiu o pedido a fim de evitar eventual excesso de prazo, nomeando o ora impetrante Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida para atuar na defesa do paciente.
Por fim, a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri foi remarcada para 7.4.2020, em decorrência de pedido do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
In casu, da detida análise do feito, verifico que a audiência para julgamento pelo Tribunal do Júri foi remarcada quatro vezes, a primeira a pedido da Defensoria Pública, a segunda por convocação do magistrado pela Corregedoria de Justiça, a terceira em razão do afastamento do Defensor Púbico, e a última a pedido do Ministério Público.
Percebe-se que se trata de situação diferenciada, pois transcorrerá o total de 9 meses e 12 dias, contados do retorno dos autos em razão do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, até a data marcada para a audiência, em 7.4.2020.
De outro lado, o paciente encontra-se preso desde 2.4.2017, quando preso em flagrante, razão pela qual a custódia já perfaz o total de quase três anos.
A demora excessiva e injustificada no encerramento da ação penal gera indevido constrangimento ilegal ao réu ainda não condenado, que possui direito à efetiva e célere prestação jurisdicional, consoante preconizado na Emenda Constitucional no 45⁄2044, que inseriu no ordenamento jurídico o princípio da razoável duração do processo, estabelecido no art. 5o, LXXVIII, da CF⁄88.
Cabe ao aparelho estatal zelar pela celeridade dos processos sob sua tutela, sobretudo em casos de réu preso, sob pena de submeter o apontado agente de um delito - até o momento resguardado pela presunção de não-culpabilidade - a uma constrição que, pelo decurso do tempo, poderia converter-se em verdadeira antecipação da pena, antes mesmo da análise do mérito da ação penal.
Dessa forma, apesar dos percalços que são inerentes, aparentemente o processo não apresenta tramitação regular, e a razão que ensejou o último adiamento é desconhecida, haja vista que não foi informada pelo magistrado em suas informações.
Outrossim, após o terceiro adiamento, o magistrado fundamentou a designação de defensor dativo na necessidade de se evitar nova remarcação e a alegação de eventual excesso de prazo, contudo, em sequência, malgrado as anteriores remarcações, redefiniu mais uma vez a data para a realização da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, para tão somente dois meses depois da data anteriormente agendada.
Na oportunidade, até porque não se trata de processo complexo, já que o apelante confessou a prática do crime, poderia ter sido definida data mais próxima à anterior, dada as circunstâncias do caso e as recorrentes redesignações.
Ademais, é muito provável que a nova data também sofra nova remarcação, haja vista a Resolução n. 313/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu o regime de Plantão Extraordinário no âmbito do Poder Judiciário Nacional, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Covid-19.
Logo, reconsidero ex officio a liminar indeferida em Id. 34129474, para deferi-la, colocando o paciente em liberdade provisória, se por outro motivo não estiver preso, fixando as seguintes medidas cautelares:
I. Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, salvo expressa dispensa;
II. Comparecimento periódico, até o 5o dia útil de cada mês, à secretaria do juízo processante, para informar e justificar suas atividades;
III. Manutenção de endereço atualizado nos autos;
IV. Proibição de se ausentar da comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo de origem;
V. Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; e
VI. Monitoração eletrônica, através da colocação de tornozeleira.
Remeta-se ofício para que o juízo competente expeça alvará de soltura em favor do paciente, devendo constar as medidas cautelares aqui impostas.
Intime-se.
Após, retornem os autos.
Cuiabá, 19 março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator